Tribunal: TJMT
Processo: 0005784-82.2013.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005784-82.2013.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[APARECIDA RODRIGUES PARABA - CPF: 030.730.051-02 (APELANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL ANDERSON LOURENCO GONZALEZ - CPF: 009.797.841-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON LOURENCO GONZALEZ - CPF: 904.096.631-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MIZAEL PONTEL DA SILVA - CPF: 980.374.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO EIGI SAKITA - CPF: 630.246.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WILKER RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 001.382.491-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DANUBIO VIANA MACHADO - CPF: 024.300.041-35 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO RYOICHI SAKITA - CPF: 850.717.731-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MACHADO DE SOUZA NETO - CPF: 004.131.611-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERIO SOUZA DA SILVA - CPF: 957.315.391-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO JUREMEIRA DE ARAUJO - CPF: 024.317.721-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 740.816.402-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALEXANDRE ARAUJO GALVAO - CPF: 682.914.422-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO MATIAS CAMPOS - CPF: 843.334.301-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ERASMO GONZALES - CPF: 062.355.141-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 025.608.031-35 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIRO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 014.365.281-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE REGINALDO DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 621.641.129-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JURANDIR DO NASCIMENTO COSTA - CPF: 639.158.122-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUILSON DOS SANTOS GASPAR - CPF: 652.596.022-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR JOSE DE GOIS - CPF: 014.355.469-70 (TERCEIRO INTERESSADO), KATHIANE FERNANDA BACH - CPF: 040.353.671-50 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO JUNIOR ARAUJO - CPF: 026.750.201-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CIDINEY DIAS DA SILVA - CPF: 814.166.951-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO CARDOSO SALES - CPF: 012.487.321-97 (TERCEIRO INTERESSADO), CIDA SIBRAO ORTIZ - CPF: 914.267.231-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON NASCIMENTO - CPF: 010.979.367-67 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL SOUZA DE MENEZES JUNIOR - CPF: 352.228.752-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ZULMAR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 011.191.711-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 763.239.511-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE CRISTINA CORREA DE SOUZA - CPF: 909.728.721-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO SOUZA DA SILVA - CPF: 018.994.661-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GELSON SCHMIDT - CPF: 793.895.891-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO VERDUM DE ALMEIDA - CPF: 224.959.409-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO VERDUM DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 020.492.041-83 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DA SILVA BARBOSA - CPF: 034.462.921-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO PEDRO DA SILVA - CPF: 415.090.721-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SALVADOR REIS DE LIMA - CPF: 241.619.691-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EUDAMIR PEREIRA ALVES - CPF: 023.550.491-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCY ARAUJO MACHADO - CPF: 013.252.011-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DANRLEY PEREIRA DE BRITO - CPF: 041.785.821-35 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS VICENTE DA SILVA - CPF: 353.258.951-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 003.158.331-81 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIO GIMENEZ MARTINEZ - CPF: 688.499.741-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. OPERAÇÃO POLICIAL VOLTADA AO COMBATE AO TRÁFICO INTERESTADUAL (“OPERAÇÃO COMBOIO”). APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA EM PODER DE CORRÉU. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS EM PODER DA APELANTE. MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO NÃO COMPROVADA EM RELAÇÃO À APELANTE. ABSOLVIÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEMONSTRAÇÃO DO ANIMUS ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, ATUAÇÃO LOGÍSTICA E FINANCEIRA, OCULTAÇÃO DE BENS E ORIENTAÇÃO DE COMPARSA PRESO. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que condenou a acusada pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.075 dias-multa, absolvendo corréu com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sendo o recurso dirigido à absolvição pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ao reconhecimento do tráfico privilegiado e à fixação de regime prisional mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas, à luz da exigência de apreensão de entorpecentes e de laudo pericial; (ii) estabelecer se restam configurados os elementos do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, bem como as consequências dessa conclusão quanto à reprimenda e ao regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no HC n. 686.312/MS, à luz de precedentes como o HC n. 350.996/RJ e os EREsp n. 1.544.057/RJ, firma entendimento no sentido de que a condenação por tráfico de drogas exige, necessariamente, a apreensão de substância entorpecente e a consequente elaboração de laudo toxicológico definitivo ou, excepcionalmente, laudo de constatação provisório de igual grau de certeza, não bastando, por si só, interceptações telefônicas, depoimentos policiais ou confissão para suprir a materialidade delitiva.

4.

No caso concreto, embora a materialidade do crime de tráfico esteja demonstrada pela apreensão de 396,8 kg de pasta-base de cocaína em poder de corréu, no contexto da “Operação Comboio”, não há prova de que a apelante tenha tido posse, ainda que momentânea, da droga, tampouco de que tenha praticado qualquer dos verbos nucleares do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, de modo que os diálogos interceptados apenas evidenciam ciência das atividades ilícitas e atuação periférica, mas não autorizam a manutenção da condenação por tráfico em respeito ao princípio da presunção de inocência.

5.

As interceptações telefônicas, examinadas em conjunto com as demais provas, demonstram a existência de organização criminosa estável e permanente voltada ao tráfico interestadual de entorpecentes, em que a apelante exerce função relevante, realizando viagens para captação de clientes, intermediando contatos com comparsas em outros estados, participando de reuniões em imóvel onde a droga era armazenada e, após a prisão de um dos líderes, atuando na rearticulação do grupo, na circulação de informações cifradas e no cumprimento de ordens transmitidas de dentro do cárcere.

6.

A prova também indica que a apelante colabora na ocultação de bens adquiridos com proventos do tráfico (imóvel e veículo), bem como na orientação de familiares e integrantes do grupo para dificultar a atuação estatal, inclusive quanto à situação de empregado do sítio, o que reforça o vínculo associativo estável e o dolo de integrar a societas criminis, superando a mera coautoria episódica e subsumindo-se ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

7.

Para a configuração do crime de associação para o tráfico, conforme doutrina especializada e o Enunciado Orientativo n. 05 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, exige-se a prova inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível a efetiva prática de atos de traficância ou a apreensão de drogas em poder do agente, requisitos que se mostram presentes na espécie diante da complexa estrutura revelada pelas interceptações telefônicas e diligências policiais.

8.

Os depoimentos dos policiais federais e do delegado responsável pela investigação, prestados em juízo sob compromisso legal e em harmonia com o conteúdo das interceptações e com as circunstâncias da operação, são idôneos para amparar a condenação, em linha com o Enunciado Orientativo n. 08 da Jurisprudência Uniformizada do TJMT e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo qualquer elemento que indique parcialidade ou interesse na incriminação indevida da apelante.

9.

Mantida apenas a condenação pelo crime de associação para o tráfico, tipificado no art. 35,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, com pena definitiva de 5 anos e 3 meses de reclusão e 1.200 dias-multa, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal) e inexistindo reincidência à época dos fatos, mostra-se adequado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2.º, “b”, e § 3.º, do Código Penal, não estando preenchidos, contudo, os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 44 do mesmo diploma para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

10.

A absolvição da apelante quanto ao crime de tráfico de drogas, por ausência de provas acerca da materialidade em relação à sua pessoa, prejudica a análise do pedido de reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, porquanto restrita ao delito do art. 33,
caput,
que deixou de subsistir no édito condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. Para a condenação pelo crime de tráfico de drogas é imprescindível a apreensão de substância entorpecente e a elaboração de laudo toxicológico definitivo ou, em caráter excepcional, de laudo de constatação provisório com grau de certeza equivalente, sendo insuficientes, isoladamente, interceptações telefônicas, depoimentos policiais ou confissão para suprir a materialidade delitiva. 2. A configuração do crime de associação para o tráfico de entorpecentes prescinde da apreensão de drogas na posse direta do agente, exigindo a comprovação de vínculo estável e permanente entre os envolvidos e do propósito comum de praticar o tráfico, o que pode ser demonstrado por interceptações telefônicas, diligências investigativas e depoimentos de policiais. 3. Depoimentos de policiais que participaram da investigação, quando prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova, são idôneos para fundamentar a condenação criminal, não podendo ser desconsiderados apenas em razão da função exercida pelos depoentes. 4. Remanescendo condenação apenas pelo crime de associação para o tráfico de drogas, com pena fixada entre 4 e 8 anos de reclusão, sem circunstâncias judiciais negativas e inexistindo reincidência, o regime inicial semiaberto é o adequado, nos termos do art. 33 do Código Penal, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos na ausência dos requisitos do art. 44 do mesmo diploma”.

__________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LVII; Lei n. 11.343/2006, arts. 1º, parágrafo único, 33, caput e § 4º, 35, caput, e 40, V; Código Penal, arts. 33, § 2º, “b”, e § 3º, 44 e 59; Código de Processo Penal, arts. 203 e 386, II e VII; Lei n. 9.296/1996; Portaria n. 344/1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC n. 686.312/MS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 12.04.2023, DJe 19.04.2023; AgRg no HC n. 1.014.373/SE, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2025, DJe 20.10.2025; STJ, AgRg no HC n. 928.101/RJ, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; TJMT, Enunciados Orientativos n. 05 e 08 da Jurisprudência Uniformizada, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9998, 11.04.2017; Apelação Criminal n. 0003660-24.2018.8.11.0055, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 31.01.2024, DJE 05.02.2024; Apelação Criminal n. 0046810-94.2018.8.11.0042, rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 13.11.2025, DJE 13.11.2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

APARECIDA RODRIGUES PARABÁ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela ré
APARECIDA RODRIGUES PARABÁ
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação Penal n.º 0005784-82.2013.8.11.0013, que a
condenou
como incursa nos
arts.
33,
caput
, 35 e 40, V, todos da Lei n.º 11.343/2006
, à pena total de
14 anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 2.075 dias-multa.

Nas razões recursais (ID 313123938), a defesa pleiteia a
absolvição
quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
, sob o argumento de ausência de provas suficientes para embasar a condenação. Sustenta que os elementos constantes dos autos não demonstram, de forma inequívoca, a autoria delitiva, alegando que a apelante limitava-se a comunicar terceiros acerca da prisão de seu companheiro, não desempenhando qualquer função na associação criminosa. Subsidiariamente, vindica a aplicação do benefício do
tráfico privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006), bem como a fixação de
regime inicial mais brando
para o cumprimento da pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 313123941), nas quais defende que a condenação deve ser mantida, porquanto demonstrada, de forma segura, a atuação da acusada no tráfico interestadual de entorpecentes e na estrutura organizacional da associação criminosa, com atribuições estratégicas e operacionais diretamente ligadas às ações de
Miguel Anderson Gonzales
, líder do grupo, diante do que requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso
, conforme parecer de ID 317344867.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto tempestivamente por parte legítima, mediante regular instrumento jurídico-processual, razão pela qual
conheço
do apelo, porquanto preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal.

A apelante
APARECIDA RODRIGUES PARABÁ
foi denunciada pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts. 33,
caput
, e 35, c/c art. 40, V, da Lei n.º 11.343/2006
, imputando-lhe envolvimento no denominado
CASO 01
, inserido no contexto mais amplo da
“OPERAÇÃO COMBOIO”
, deflagrada a partir de um complexo e articulado esquema criminoso voltado ao tráfico interestadual de substâncias entorpecentes.

Segundo a narrativa acusatória, a Delegacia de Polícia Federal em Cáceres/MT instaurou, em janeiro de 2012, o Inquérito Policial n.º 009/2012, após a obtenção de dados de inteligência no âmbito da “Operação Sentinela”. Identificou-se uma organização estruturada e estável destinada ao transporte e à difusão lucrativa de cocaína e pasta base entre diversos Estados da Federação, notadamente Pará, Piauí e Maranhão, tendo como base operacional a cidade de Pontes e Lacerda/MT.

Mediante autorização judicial, procedeu-se à interceptação telefônica de investigados previamente identificados, o que permitiu o desvelamento das atividades ilícitas, bem como a atuação coordenada de múltiplos grupos criminosos, interligados por vínculos negociais permanentes. A partir das informações colhidas, desencadeou-se a “
Operação Comboio”
, culminando na apreensão de 574,60 kg de cocaína, armas de fogo e veículos, além da prisão de diversos integrantes ao longo de nove flagrantes.

Para assegurar a eficiência processual e a adequada persecução penal, o Ministério Público optou pelo fracionamento das denúncias, cabendo aos presentes autos o exame do
CASO 01
, no qual foram apreendidos
396,8 kg de pasta base de cocaína
no município de Jauru/MT, em 11/04/2012, acondicionados em caixas de isopor e mala no interior de uma caminhonete Toyota Hilux.

No episódio em apreço, o condutor da Hilux logrou fugir da ação policial, mas foi detida uma segunda caminhonete – Ford F-250 –, conduzida por
Miguel Anderson Lourenço Gonzalez
, o qual exercia a função de batedor do comboio destinado a garantir a segurança do carregamento ilícito.
Miguel
foi, então, o único preso em flagrante no local e por esse fato previamente condenado pelo crime de tráfico de drogas na Ação Penal n.º 305-40.2012.811.0047.

As interceptações telefônicas revelaram que o entorpecente pertencia não apenas a
Miguel
, mas também a
Robério Souza da Silva
,
Eduardo Matias Campos
e
Fábio Ryoichi Sakita
(vulgo “Japa”)
, sendo este último o responsável por receber a droga em Cuiabá/MT e providenciar seu reencaminhamento aos estados do Maranhão e Pará. Além das duas caminhonetes apreendidas, verificou-se a atuação de outros veículos-batedores, todos equipados com rádios comunicadores, integrando um verdadeiro comboio destinado a evadir a fiscalização estatal.

A participação da ora apelante
APARECIDA RODRIGUES PARABÁ
foi revelada principalmente pela análise de seus diálogos telefônicos após a prisão de seu companheiro
Miguel
. Ela manteve contato constante com outros membros da organização, buscando informações sobre o paradeiro deste e discutindo detalhes logísticos da traficância, o que evidencia sua adesão estável ao empreendimento criminoso.

Identificou-se, ainda, que
Aparecida
realizava tratativas financeiras, repassando valores provenientes do comércio ilícito e atuando na intermediação com parceiros situados na região Norte do país, como
Fabiano Juremeira de Araújo
(vulgo “Biano”)
e
Robério Souza Silva
,
demonstrando inequívoca inserção no núcleo de apoio operacional da associação.

Consta, também, que após a prisão de
Miguel
, a apelante passou a adotar condutas voltadas à ocultação de patrimônio – notadamente bem imóvel e veículo (Toyota Hilux) adquiridos com proventos do tráfico –, além de instruir comparsas e familiares acerca de estratégias para dificultar a atuação estatal e obstruir a Justiça, reforçando o dolo associado à manutenção do esquema criminoso. [Denúncia, ID 313123385, págs. 18-99]

Diante desse panorama fático-probatório, passa-se ao exame minucioso das teses recursais e da responsabilidade penal imputada à recorrente.

I –
DA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES:

A questão central a ser dirimida no presente recurso consiste em verificar se o conjunto probatório amealhado aos autos é suficiente para embasar a condenação da apelante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

No que tange especificamente ao
delito de tráfico de entorpecentes
, após minuciosa análise dos elementos de convicção carreados aos autos, verifico que assiste razão à defesa quanto à insuficiência probatória para a manutenção do decreto condenatório.

Com efeito, embora existam nos autos elementos indiciários que apontem para o possível envolvimento da apelante
APARECIDA
com o tráfico de drogas – notadamente as interceptações telefônicas e os depoimentos dos policiais federais que participaram da investigação –
constato que não houve apreensão de substância entorpecente diretamente em poder da recorrente, tampouco prova inequívoca de que ela tenha praticado qualquer dos verbos nucleares do tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

Sucede que, a despeito do posicionamento pessoal deste Relator em oportunidades pretéritas, no dia
12/04/2023
, a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 686.312/MS
, relatado pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, concluiu que, para a
prova da ocorrência do tráfico de drogas
, não basta a existência de provas testemunhais ou documentais, sendo
imprescindível a apreensão de entorpecentes e sua consequente submissão à perícia
,
a fim de identificar, com grau de certeza, qual o tipo de substância foi apreendida e se efetivamente se encontra prevista na Portaria n.º 344/1998 da Anvisa
, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência, consoante se depreende do acórdão do julgado assim ementado:

“
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO AOS CORRÉUS.

No julgamento do HC n. 350.996/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.544.057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (DJe 9/11/2016), a Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito, e não a nulidade da sentença. Foi ressalvada, no entanto, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar de constatação, dotada de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, que possa identificar, com certo grau de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos que qualifiquem a substância como droga, nos termos em que previsto na Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Pelo que decidido nos autos dos EREsp n. n. 1.544.057/RJ, é possível inferir que, em um ou outro caso, ou seja, com laudo toxicológico definitivo ou, de forma excepcionalíssima, com laudo de constatação provisório, é necessário que sejam apreendidas drogas.

Em outros termos,
para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito
.

Pelo raciocínio desenvolvido no julgamento dos referidos EREsp n. 1.544.057/RJ,
também é possível depreender que, nem mesmo em situação excepcional, a prova testemunhal ou a confissão do acusado, por exemplo, poderiam ser reputadas como elementos probatórios aptos a suprir a ausência do laudo toxicológico, seja ele definitivo, seja ele provisório assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em um laudo definitivo
.

O art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 apresenta-se como norma penal em branco, porque define o crime de tráfico com base na prática de dezoito condutas relacionadas a drogas - importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer -, sem, no entanto, trazer a definição do elemento do tipo "drogas".

Segundo o parágrafo único do art. 1º da Lei n. 11.343/2006, "consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União."

Portanto,
a definição do que sejam "drogas", capazes de caracterizar os delitos previstos na Lei n. 11.343/2006, advém da Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (daí a classificação doutrinária, em relação ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de que se está diante de uma norma penal em branco heterogênea). Vale dizer, por ser constituída de um conceito técnico-jurídico, só será considerado droga o que a lei (em sentido amplo) assim reconhecer como tal.

Mesmo que determinada substância cause dependência física ou psíquica, se ela não estiver prevista no rol das substâncias legalmente proibidas, ela não será tratada como droga para fins de incidência da Lei n. 11.343/2006. No entanto,
para a perfectibilização do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é necessário mais do que isso: é necessário que a substância seja efetivamente apreendida e periciada, para que se possa identificar, com grau de certeza, qual é o tipo de substância ou produto e se ela(e) efetivamente encontra-se prevista(o) na Portaria n. 344/1998 da Anvisa
.

A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão. Assim, a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5ª T., DJe de 4/8/2020).

Na hipótese dos autos, embora os depoimentos testemunhais e as provas oriundas das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas tenham evidenciado que a paciente e os demais corréus supostamente adquiriam, vendiam e ofereciam "drogas" a terceiros - tais como maconha, cocaína e crack -, não há como subsistir a condenação pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, se, em nenhum momento, houve a apreensão de qualquer substância entorpecente, seja em poder dela, seja em poder dos corréus ou de terceiros não identificados.

Apesar das diversas diligências empreendidas pela acusação, que envolveram o monitoramento dos acusados, a realização de interceptações telefônicas, a oitiva de testemunhas (depoimentos de policiais) etc., não houve a apreensão de droga, pressuposto da materialidade delitiva. Assim, mesmo sendo possível extrair dos autos diversas tratativas de comercialização de entorpecentes pelos acusados, essas provas podem caracterizar o crime de associação para o tráfico de drogas, mas não o delito de tráfico em si.

Ao funcionar como regra que disciplina a atividade probatória, a presunção de não culpabilidade preserva a liberdade e a inocência do acusado contra juízos baseados em mera probabilidade, determinando que somente a certeza pode lastrear uma condenação. A presunção de inocência, sob tal perspectiva, impõe ao titular da ação penal todo o ônus de provar a acusação, quer a parte objecti, quer a parte subjecti. Não basta, portanto, atribuir a alguém conduta cuja compreensão e subsunção jurídico-normativa, em sua dinâmica subjetiva - o ânimo a mover a conduta -, decorre de avaliação pessoal de agentes do Estado, e não dos fatos e das circunstâncias objetivamente demonstradas.

Uma vez que houve clara violação da regra probatória inerente ao princípio da presunção de inocência, não há como subsistir a condenação da acusada no tocante ao referido delito, por ausência de provas acerca da materialidade.

Permanece hígida a condenação da ré no tocante ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), haja vista que esta Corte Superior de Justiça entende que, para a configuração do referido delito, é irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente. Precedentes.

Embora remanescente apenas a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, deve ser mantida inalterada a imposição do regime inicial fechado. Isso porque, embora a acusada haja sido condenada a reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, teve a pena-base desse delito fixada acima do mínimo legal, circunstância que, evidentemente, autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso do que o permitido em razão da pena aplicada.

Ordem de habeas corpus concedida, a fim de absolver a paciente em relação à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, objeto do Processo n. 0001004-55.2016.8.12.0017, por ausência de provas acerca da materialidade do delito. Extensão, de ofício, dos efeitos da decisão a todos os corréus, para também absolvê-los no tocante ao delito de tráfico de drogas
” (HC n. 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023). Destaquei.

No caso em apreço, verifica-se que a materialidade do delito de tráfico foi comprovada pela apreensão de 396,8 kg de pasta-base de cocaína em poder de
Miguel Anderson Gonzales
,
companheiro da apelante
, conforme documentado nos autos da Ação Penal n.º 0000305-40.2012.811.0047 (código 30486). Contudo, não há nos autos prova direta de que a apelante tenha ficado na posse, ainda que momentânea, da substância entorpecente apreendida.

As interceptações telefônicas revelam que, após a prisão de
Miguel Anderson
, a apelante comunicou-se com outros integrantes da organização, utilizando linguagem cifrada para se referir ao flagrante como “
aquele negócio lá
” (áudio 3462429), e buscou informações sobre o paradeiro de outros envolvidos, como
Wilker
, que teria conseguido fugir. Tais elementos, embora possam indicar ciência das atividades ilícitas desenvolvidas pelo grupo, não são suficientes para comprovar, com o grau de certeza exigido para um decreto condenatório, que a apelante tenha efetivamente praticado qualquer das condutas típicas descritas no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas.

Ademais, os depoimentos dos policiais federais ouvidos em juízo, embora merecedores de credibilidade e passíveis de valoração como meio de prova idôneo,
não suprem a ausência de apreensão de entorpecentes diretamente com a apelante, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no precedente citado
.

E, como se sabe, os precedentes judiciais – vinculantes ou não – têm ocupado cada vez mais papel de destaque no sistema de justiça brasileiro, devendo os tribunais uniformizar a jurisprudência, mantendo-a íntegra, coerente e estável, com o escopo de proporcionar maior segurança jurídica aos jurisdicionados.

Logo, diante da guinada jurisprudencial e da necessidade de uniformização do entendimento, não obstante julgamentos pretéritos,
passo a adotar doravante o novo entendimento esposado pela Corte da Cidadania
.

A propósito, esse já vem sendo o posicionamento atualmente adotado por esta colenda Terceira Câmara Criminal, como se verifica do seguinte julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. 1. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRIMEIRO APELANTE.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. INOCORRÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTE. INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA
. 2. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DAS APELANTES PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA INOCORRÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO, ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COERÊNCIA ENTRE OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. AMPLA INVESTIGAÇÃO PRÉVIA QUE REALIZOU O MONITORAMENTO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. COMPROVAÇÃO ACERCA DO ANIMUS ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL NO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 3. PEDIDO DA QUARTA APELANTE DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. MAUS ANTECEDENTES VALORADOS DE FORMA ESCORREITA. 4. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CÓDIGO PENAL.ATIVIDADE DE LIDERANÇA COMPROVADA PELA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 4. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. “Para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito” (Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus n. 686.312/MS).

2. Comprovado o liame subjetivo, a conjugação de vontades e o animus associativo permanente e estável entre as apelantes e os demais corréus para o exercício da traficância, a manutenção da condenação das três pelo crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 é medida que se impõe.

3. A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes.

4. Quanto à agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, não há falar em indevida incidência, porquanto reconhecida a posição de liderança da primeira apelante no núcleo criminoso.

5. Recursos desprovidos”
(N.U 0003660-24.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024). Destaquei.

Por conseguinte, impõe-se a
absolvição da apelante

APARECIDA RODRIGUES PARABÁ
pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do
art. 386, II, do Código de Processo Penal
. Em consequência, resta prejudicada a análise do pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06, em favor da acusada.

II –
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES
:

Diversamente do que ocorre em relação ao delito de tráfico de drogas, no tocante ao crime de associação para o tráfico, o conjunto probatório mostra-se robusto e suficiente para embasar a condenação da apelante.

É de conhecimento que o crime de associação para o narcotráfico configura-se mediante a associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim (liame subjetivo) de praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no artigo 33,
caput
e §1º, e artigo 34, ambos da Lei n.º 11.343/2006, sendo, contudo, prescindível a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações penais visadas pelos associados.

Além disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que se exige ainda a
estabilidade
, a
permanência
ou a
habitualidade da associação
, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes, sendo indispensável o dolo específico de
associar-se de forma estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da intenção de permanência na
societas criminis
, que não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria.

Nessa linha de raciocínio, leciona Guilherme Nucci que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362) – Negritei.

A respeito do tema, firmou-se a jurisprudência do Egrégio TJMT, conforme dispõe o
Enunciado Orientativo n.º 05
da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:
“para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
.
(I. U. J. nº 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Superado o marco normativo, as interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, cotejadas com a prova testemunhal, demonstram que
APARECIDA RODRIGUES PARABA
exercia papel ativo, estável e essencial ao funcionamento da engrenagem criminosa.

As conversas captadas revelam que a recorrente
não atuava como mera companheira de
Miguel Anderson Gonzalez
,
mas exercia papel ativo na logística e na articulação comercial da organização. Foi a própria apelante quem, em fevereiro de 2012, realizou deslocamento estratégico à região Norte do país com o objetivo de ampliar o mercado ilícito, estabelecendo contatos com
Fabiano Araújo
(“Biano”)
e
Robério Souza da Silva
, conforme mensagens enviadas a
Miguel
.

Ademais, dias antes da apreensão da expressiva quantidade de pasta-base de cocaína (396,8 kg),
APARECIDA
acompanhou
Miguel
até o Sítio Bom Jesus, onde a droga estava armazenada, conforme confirmado por seu sogro,
Erasmo Gonzales
, em diálogo gravado (áudio 3457485), no qual relatou que ela permaneceu no local até por volta das 22h00 da noite anterior ao flagrante.

Após a prisão de
Miguel
, a apelante assumiu função ainda mais relevante, passando a:
transmitir ordens internas
e orientações logísticas;
intermediar comunicações cifradas
entre os membros da organização;
administrar bens ilícitos
para evitar o sequestro estatal;
coordenar depoimentos e condutas
de terceiros com o objetivo de obstruir a Justiça.

A exemplo, realizava ligações para diversos integrantes, utilizando linguagem cifrada ao se referir ao flagrante, e mencionando codinomes como “
Doidão
” (
Mizael
), “
Negão
” (
Wilker
) e “
Danúbio
”, demonstrando conhecimento detalhado da composição do grupo e das funções exercidas por cada membro.

Sua atuação se intensificou quando, a mando de
Miguel
, já preso, repassou instruções estratégicas à quadrilha para a continuidade das operações. No áudio 3470098,
João Compadre
orienta
Fábio Sakita
(
Japa
) a encontrar a
apelante
em Pontes e Lacerda, onde ela o aguardava com instruções enviadas por
Miguel
da prisão. Esse encontro, realizado em 13 de abril, foi parcialmente monitorado pela autoridade policial.

Em áudio posterior (3615427), verifica-se que a apelante recebeu ordens de
Miguel
para auxiliar na ocultação de bens adquiridos com o tráfico, visando evitar o sequestro judicial, bem como para manipulação de depoimentos e coação indireta de testemunhas, como no caso do caseiro “
Veínho
”, cuja remoção foi tratada com naturalidade entre
Miguel,
a
apelante
e
Erasmo Gonzales,
reforçando a atuação coordenada da célula familiar na preservação dos interesses da organização criminosa.

Esses elementos denotam inequívoca substituição funcional do líder momentaneamente afastado, o que reforça sua posição estruturada dentro da associação.

A prova oral colhida em juízo – especialmente os depoimentos dos Policiais Federais
Adriano Rodrigues Junqueira
,
Cláudio Adolfo Lopes Mineiro
e
Josian Severo de Araújo
– confirma a existência de organização criminosa altamente profissionalizada, com atuação interestadual, uso de comboios, rádios comunicadores e rigorosa logística operacional.

Ressalte-se que o fato de as testemunhas consistirem em policiais que atuaram na fase investigativa
não mitiga
a credibilidade ou elide a idoneidade dos depoimentos judiciais, que, além de gozarem de fé pública, foram prestados mediante o compromisso legal de veracidade (art. 203 do CPP). Inexiste nos autos qualquer indício de que os agentes estatais teriam interesse em implicar gratuitamente a acusada nos fatos apurados.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou o
Enunciado Orientativo n.º 08
, que dispõe:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a
validade e a força probatória dos depoimentos prestados por policiais
, desde que coerentes com os demais elementos constantes dos autos, inexistindo indícios de motivação pessoal ou parcialidade.

Nos julgados mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que os depoimentos prestados por policiais são dotados de fé pública, não podendo ser desconsiderados unicamente pela função exercida pelos depoentes. Compete à defesa, portanto, o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova. (
ex vi
: AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025).

Importante ressaltar que, diferentemente do crime de tráfico de drogas, para a configuração do delito de associação para o tráfico
não se exige
a apreensão de substância entorpecente em poder do agente, bastando a comprovação do vínculo associativo estável e do propósito comum de traficar – o que restou amplamente demonstrado nos autos.

No caso, ao contrário do que sustenta a apelante, o acervo probatório revela, com substância e segurança, o ânimo associativo entre
APARECIDA
e os demais coacusados (cujos feitos foram desmembrados), não necessariamente entre todos, mas entre seus respectivos núcleos e seu companheiro
Miguel
, que figurava como elo central da organização. Trata-se de estrutura sólida, com divisão clara de tarefas e atuação voltada ao tráfico de grandes quantidades de entorpecentes.

Como dito, a palavra dos policiais ouvidos em juízo, somada ao conteúdo das interceptações telefônicas e às circunstâncias da apreensão dos 396,8 kg de cocaína, constitui base probatória suficiente à certeza da prática do crime de associação para o tráfico. Tal convicção, portanto, deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada pela recorrente.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente desta Egrégia Câmara Criminal:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO CAPTARE. NÚCLEO ORGANIZADO PARA O “TRÁFICO FORMIGUINHA”. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o réu à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 (associação para o tráfico). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a validade das interceptações telefônicas e de suas prorrogações; (ii) analisar se há nulidade da sentença por suposta violação ao contraditório e à ampla defesa; (iii)
examinar a suficiência das provas para a condenação por associação para o tráfico de drogas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A interceptação telefônica foi regularmente autorizada com base em prévia investigação, que demonstrou a presença dos requisitos legais exigidos pela Lei nº 9.296/1996, como indícios razoáveis de autoria e a imprescindibilidade da medida.
As sucessivas prorrogações das interceptações foram fundamentadas com base na complexidade da investigação e na necessidade de continuidade da colheita de provas, em conformidade com o entendimento firmado no Tema 661 da Repercussão Geral do STF. A alegação de nulidade da sentença por ausência de contraditório foi afastada, pois o conteúdo das interceptações ficou integralmente acessível à defesa, e os principais trechos foram transcritos na denúncia, permitindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
Foi reconhecida, a partir das provas técnicas e testemunhais, a identidade do apelante como usuário do terminal telefônico interceptado, confirmada por diálogos em que se identifica por nome, menciona seu filho e outras informações pessoais. A análise do conteúdo das conversas interceptadas revelou vínculo estável e permanente do apelante com outros indivíduos envolvidos na traficância, evidenciando divisão de tarefas, fornecimento e compartilhamento de drogas e estrutura mínima de cooperação. A prova da associação criminosa não exige a identificação de todos os integrantes nem a apreensão de drogas, sendo suficiente a demonstração do ânimo associativo duradouro voltado à prática do tráfico, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Depoimentos de policiais que participaram da investigação confirmam o vínculo do apelante com outros membros do grupo, sendo reconhecido o valor probatório desses relatos quando coerentes com o conjunto de provas, conforme precedentes do STJ
.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A interceptação telefônica é válida quando precedida de investigação formal que demonstre indícios de autoria e necessidade da medida, ainda que iniciada por denúncia anônima. São lícitas as sucessivas renovações da interceptação telefônica quando fundamentadas na complexidade da investigação e na continuidade da atividade criminosa. Não há nulidade processual por ausência de degravação integral dos áudios interceptados, desde que os trechos relevantes estejam transcritos e o conteúdo completo acessível à defesa.
A configuração do crime de associação para o tráfico prescinde de flagrante ou apreensão de drogas, exigindo apenas a comprovação de vínculo estável e permanente entre os envolvidos, com o fim de praticar o tráfico
. (...)”
(N.U 0046810-94.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025) – Destaquei.

Destarte, impõe-se a manutenção da condenação de
APARECIDA RODRIGUES PARABA
pela prática do
crime de associação para o tráfico de drogas
, tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/20066.

Em decorrência do quanto decidido neste voto, remanesce tão somente a condenação da ré/apelante pelo referido delito. Considerando que, na respeitável sentença, foi fixada a pena de
5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão
, além do pagamento de
1.200 (mil e duzentos) dias-multa
– dosimetria que não foi objeto de impugnação pela defesa –, e ausente a valoração negativa de quaisquer
das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal,
bem como a inexistência de reincidência à época dos fatos
, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea “b”, do mesmo diploma legal, o regime
inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser fixado no
semiaberto
.

Não se mostra possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto a apelante não preenche os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 44 do Código Penal.

III –
CONCLUSÃO.

À vista do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
APARECIDA RODRIGUES PARABÁ
em face da
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação Penal n.º 0005784-82.2013.8.11.0013,
para
absolvê-la
da imputação relativa ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Mantenho sua condenação pelo crime previsto no art. 35,
caput
c/c art. 40, V, da Lei de Drogas, fixando a pena definitiva em
5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
,

e pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025